Tribunal: TJPA
Processo: 0803981-32.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803981-32.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

AGRAVADO: JONES LARA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE DOR CRÔNICA NEUROPÁTICA SEVERA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM JUNTA MÉDICA, DUT DA ANS E CÓDIGOS TUSS. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE IDOSO. RISCO EXISTENCIAL SUPERIOR AO RISCO PATRIMONIAL DA OPERADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada de urgência e reparação por danos materiais e morais, determinou a realização de procedimento prescrito ao beneficiário, com todos os atos médicos, exames complementares e materiais especiais indispensáveis, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária. A agravante sustentou a legalidade da negativa administrativa, com fundamento em parecer de junta médica, descumprimento da DUT 39 da ANS, ausência de teste prévio TENS, inconsistências em códigos TUSS e risco de irreversibilidade financeira pelo custeio de OPMEs de alto custo. O agravado, paciente idoso de 85 anos, apresenta dor pélvica crônica neuropática severa, classificada como VAS 10, refratária a tratamentos conservadores e a medicamentos potentes, inclusive opioides.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura fundada em parecer de junta médica administrativa pode prevalecer sobre a prescrição fundamentada do médico assistente; (ii) estabelecer se o descumprimento de diretriz administrativa da ANS autoriza a recusa de tratamento essencial diante da Lei nº 14.454/2022; (iii) determinar se inconsistências formais em códigos TUSS justificam a negativa integral do procedimento; (iv) definir se o risco patrimonial alegado pela operadora supera o perigo de dano à saúde e à dignidade do paciente idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parecer da junta médica administrativa não vincula o julgador e não se sobrepõe, de modo absoluto, à prescrição do médico assistente, especialmente quando há urgência, dor extrema e acompanhamento direto da evolução clínica do paciente.

O médico assistente detém conhecimento técnico sobre a patologia, a refratariedade dos tratamentos conservadores e a adequação terapêutica do procedimento indicado, razão pela qual sua prescrição prevalece sobre auditorias administrativas voltadas à contenção de custos.

A Lei nº 14.454/2022 atribui natureza exemplificativa ao rol de procedimentos da ANS, de modo que a ausência de cumprimento de exigência administrativa, como o teste TENS previsto na DUT 39, não autoriza a negativa de tratamento essencial quando a necessidade clínica está atestada.

A gravidade da dor neuropática pélvica, a classificação VAS 10 e a falha de métodos conservadores justificam a mitigação de exigências administrativas incompatíveis com a finalidade social do contrato de assistência à saúde.

Eventuais equívocos formais de codificação TUSS constituem vícios sanáveis e não invalidam a necessidade clínica do procedimento principal, devendo ser resolvidos por diálogo técnico e retificação administrativa, e não por negativa integral de cobertura.

A boa-fé objetiva impõe à operadora o dever de cooperar para viabilizar o tratamento prescrito, sendo abusiva a utilização de entraves burocráticos para se eximir de obrigações contratuais.

O perigo de dano decorre da própria natureza do quadro clínico do agravado, idoso submetido a dor neuropática intensa, contínua e refratária, cuja demora no tratamento compromete sua dignidade e sua saúde.

O risco financeiro alegado pela operadora é meramente patrimonial e passível de reparação futura, enquanto o risco suportado pelo paciente é existencial e biológico, razão pela qual a tutela de urgência deve priorizar a proteção da saúde, da vida digna e do idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O parecer de junta médica administrativa não prevalece automaticamente sobre a prescrição fundamentada do médico assistente quando demonstradas urgência, dor severa e necessidade clínica do tratamento. 2. A ausência de cumprimento de diretriz administrativa da ANS não autoriza a negativa de tratamento essencial quando a prescrição médica indica procedimento necessário e há respaldo clínico no caso concreto. 3. Equívocos formais de codificação TUSS não justificam a negativa integral de cobertura de procedimento essencial, devendo ser sanados por cooperação técnica entre as partes. 4. O risco patrimonial da operadora não supera o risco existencial e biológico suportado por paciente idoso em quadro de dor crônica severa e refratária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 297, 300, 335, caput, 344, 536, § 1º, e 1.040; CDC, arts. 47 e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 10.741/2003; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 424/2017; RN ANS nº 465/2021; Resolução CFM nº 2.318/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.09.2023, DJe 19.09.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1503342-32.2024.8.26.0477, Rel. Corrêa Patiño, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0814502-70.2025.8.14.0000, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5073141-86.2022.8.13.0024, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 24.09.2025; TJ-RS, Recurso Inominado nº 5003385-47.2023.8.21.0051, Rel. Marcio Andre Keppler Fraga, Segunda Turma Recursal Cível, j. 06.11.2024; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0813712-86.2025.8.14.0000, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001548-27.2022.8.13.0596, Rel. Des. Peixoto Henriques, 7ª Câmara Cível, j. 06.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1006625-83.2024.8.26.0554, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2025; TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 0800916-74.2019.8.14.0032, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.02.2023; TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 0033214-77.2015.8.14.0070, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 12.12.2022; TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0098698-36.2023.8.19.0000, Rel. Des. Daniela Brandão Ferreira, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
, tendo como agravados

MARLUZA SPEROTTO ROCHA, MACIEL SPEROTTO ROCHA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 25

de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE
inconformado com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
(proc. nº 0805354-68.2026.8.14.0301), tendo como agravados
JONES LARA TAVARES
.

Em breve síntese da inicial, narra o autor que é portador de quadro grave de
dor pélvica crônica neuropática
, classificada como VAS 10, caracterizada por dor intensa e persistente na região peniana e uretral, com sintomas de ardência, queimação e formigamento, iniciado após procedimento de Ressecção Transuretral da Próstata (RTUp), realizado em dezembro de 2022, que teria evoluído com estenose uretral, exigindo múltiplas uretrotomias internas, sem resolução do quadro doloroso.

A decisão agravada (id. 166475631 - autos originais) indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

Ante o exposto, C
ONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
para determinar que a requerida ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE realize o procedimento prescrito em ID 166303114 e todos os procedimentos, atos médicos e exames complementares pertinentes à realização do procedimento, além do fornecimento integral de todos os materiais especiais (OPME) indispensáveis à sua plena execução,
no prazo de 10 (dez dias
).

FIXO MULTA DIÁRIA de R$1.000,00 (mil reais)
em caso de descumprimento desta ordem, limitada à R$15.000,00 (quinze mil reais).

CITE-SE a(s) parte(s) requerida(s) para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335, caput, do CPC/2015), advertindo-a, nos termos do art. 344 do CPC, que caso não o faça será considerada revel e

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela Requerente.

Inconformada, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento alegando, em síntese, que instaurou junta médica nos termos da RN nº 424/2017 da ANS, a qual, por meio de parecer técnico do médico desempatador (Dr. Bruno Merlo Chaves, CRM 107287-SP, Neurocirurgião), concluiu pela não pertinência do procedimento e dos materiais solicitados, em razão do não cumprimento das Diretrizes de Utilização (DUT 39) da ANS notadamente a ausência de teste prévio de estimulação elétrica percutânea (TENS) com relatório fisioterapêutico, além de apontar inconsistências técnicas nos códigos requeridos pelo médico assistente.

Sustenta que houve indicação de “Impedanciometria” (código TUSS 40103439), exame próprio de otorrinolaringologia, “Passagem de cateter” (31602223), voltada a infusão de medicamentos e incompatível com implante de eletrodos, e “Monitorização neurofisiológica intraoperatória” (20202040), cuja utilização não seria rotineira no caso, segundo literatura referida.

Defende a legitimidade de sua conduta administrativa, a vinculação ao parecer da junta médica e a necessidade de observância das DUTs, aduzindo que a liminar se baseou apenas na prescrição do médico assistente.

Assim requer a concessão da tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão agravada e afastar a incidência de astreintes, invocando perigo de dano grave pela irreversibilidade financeira decorrente do custeio de OPMEs de alto custo, bem como probabilidade de provimento do recurso em razão do parecer técnico apresentado. Informa ter emitido guia de autorização (nº 27041192) para evitar a incidência da multa, pugnando, ao final, pelo provimento integral do agravo, com a revogação da tutela de urgência.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 33981742).

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão (ID. 34810646).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 35894931).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico para tratamento de dor crônica severa, fundamentada em parecer de Junta Médica e descumprimento de diretrizes administrativas da ANS.

Inicialmente, a Agravante defende a "soberania" da Junta Médica. Todavia, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o parecer da junta médica não vincula o julgador e não pode se sobrepor à prescrição do médico que acompanha o paciente, especialmente em casos de urgência e dor extrema.

Entende-se que o médico assistente é quem detém o conhecimento técnico sobre a evolução da patologia e a ineficácia dos tratamentos conservadores anteriores.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE SOBRE A JUNTA MÉDICA. DANO MORAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposta pela Ré contra a r. sentença que a condenou a custear integralmente procedimento cirúrgico ortopédico e materiais correlatos, bem como a pagar indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) a legalidade da recusa de cobertura de procedimento cirúrgico com base em parecer desfavorável de junta médica, em detrimento da prescrição do médico assistente; e (iii) a configuração de dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os documentos constantes dos autos, em especial os relatórios médicos, são suficientes para a formação do convencimento do julgador, tornando desnecessária a produção de outras provas. 4. É dever da operadora de plano de saúde custear o tratamento prescrito pelo médico assistente para a doença coberta. A escolha da técnica cirúrgica e dos materiais necessários ao tratamento é de responsabilidade do profissional que acompanha o paciente, não cabendo à operadora, por meio de junta médica, imiscuir-se na indicação terapêutica, salvo em caso de clara impertinência, o que não ocorreu nos autos. 5. A recusa de cobertura fundamentada na ausência de previsão no Rol da ANS é abusiva, uma vez que a lista estabelece a cobertura mínima obrigatória. Ademais, a operadora não se desincumbiu do ônus de indicar alternativa terapêutica de igual eficácia no Rol, requisito exigido pela tese da taxatividade mitigada do C. STJ. 6. A negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à saúde da paciente, em momento de dor e vulnerabilidade, ultrapassa o mero dissabor do inadimplemento contratual e atinge a esfera dos direitos da personalidade, configurando dano moral in re ipsa. 7. O valor da indenização mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta da operadora e ao abalo psicológico imposto à beneficiária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de Julgamento: "É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear procedimento cirúrgico e materiais correlatos com base em parecer de junta médica que contraria a prescrição do médico assistente, a quem compete a escolha da terapia adequada. A negativa de tratamento essencial, em tais circunstâncias, configura dano moral in re ipsa, passível de indenização."

(TJ-SP - Apelação Cível: 15033423220248260477 Praia Grande, Relator: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 13/11/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ANGIOPLASTIA COM STENT. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E AUDITOR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que manteve o indeferimento de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o qual impugnava a majoração da multa diária para R$ 20.000,00 (limitada a R$ 400.000,00), fixada pelo juízo de origem diante do reiterado descumprimento de liminar que determinava o custeio integral de procedimento cirúrgico de urgência (angioplastia com stent), com os materiais indicados pelo médico assistente do autor, idoso, cardiopata grave e em situação de urgência comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a majoração da multa diária por descumprimento de decisão liminar que determinava o fornecimento integral de tratamento médico prescrito; (ii) estabelecer se a negativa parcial da operadora de saúde, ainda que respaldada por junta médica e regulamentação da ANS, pode afastar a obrigação de cumprir a prescrição do médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que a negativa, ainda que parcial, de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente configura falha na prestação do serviço e não se sobrepõe à prescrição fundamentada, sobretudo em situações de urgência, como no caso dos autos. A Lei nº 14.454/2022, ao alterar a Lei nº 9.656/1998, e a recente decisão do STF na ADI 7265/DF, firmam a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, admitindo cobertura de tratamentos fora do rol desde que preenchidos os critérios técnicos e científicos ali definidos. A divergência técnica entre médico assistente e auditor, ainda que regulada pela RN nº 424/2017 da ANS, não pode afastar a prescrição fundamentada, especialmente quando o quadro clínico do paciente indica urgência e risco iminente de agravamento. A multa coercitiva, majorada para R$ 20.000,00 diários, possui fundamento nos arts. 297 e 536, § 1º, do CPC, e visa garantir a efetividade da tutela de urgência diante da conduta reiterada da operadora em descumprir a decisão judicial. A alegação de ausência de urgência e de cumprimento parcial não encontra respaldo nos autos, que revelam o não fornecimento integral dos materiais prescritos, configurando descumprimento da ordem judicial. A fixação da multa guarda proporcionalidade frente à gravidade da conduta da operadora, ao risco de agravamento do estado de saúde do autor e à necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A negativa parcial de cobertura por plano de saúde, ainda que fundamentada em parecer técnico ou junta médica, não prevalece sobre a prescrição fundamentada do médico assistente, especialmente em casos urgentes.

A majoração da multa diária por descumprimento de tutela de urgência é cabível quando demonstrado o não cumprimento integral da ordem judicial e o risco de agravamento do quadro clínico do paciente. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos prescritos por médico habilitado e respaldados por evidência técnico-científica. A multa cominatória prevista no art. 536, § 1º, do CPC pode ser aumentada pelo juízo quando necessário para garantir a efetividade da tutela e a proteção do direito à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, e 6º; CPC, arts. 297, 300, 536, § 1º, e 1.021, § 3º e § 4º; CDC, arts. 6º, VIII, e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 424/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.192.070/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 08.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.493.595/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.181.628/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 09.03.2018; STF, ADI 7265/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2025 (acórdão pendente de publicação); TJ-SE, AI nº 0007287-80.2019.8.25.0000, Rel. Des. Iolanda Santos Guimarães, j. 30.09.2019; TJ-SP, Ap. Cív. 1028223-50.2023.8.26.0224, j. 15.05.2024; TJ-MG, Ap. Cív. 1.0000.24.212322-2/001, j. 05.06.2024.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08145027020258140000 31536008, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. JUNTA MÉDICA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA DEMONSTRADA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL "IN RE IPSA". HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, confirmando liminar que determinara à operadora de plano de saúde o fornecimento de tratamento cirúrgico. A operadora (primeira apelante) busca a improcedência integral dos pedidos, sustentando a validade da negativa de cobertura. A beneficiária (segunda apelante) pretende a reforma da sentença quanto à improcedência de indenização por danos morais e à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico com fundamento em divergência técnico-assistencial avaliada por junta médica; (ii) estabelecer se a recusa indevida de cobertura enseja condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) determinar se a sucumbência deve ser integralmente suportada pela operadora diante do resultado da lide. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 9.656/98, art. 35; Súmula 608 do STJ), devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor ( CDC, art. 47). 4. O parecer da junta médica indicada pela operadora não prevalece sobre a indicação do médico assistente, que acompanha diretamente a paciente e conhece sua evolução clínica, sobretudo quando comprovada a urgência do procedimento. 5. A negativa de cobertura fundada exclusivamente em critérios administrativos ou econômicos, quando demonstrada a necessidade médica urgente, configura recusa indevida e abusiva, violando a boa-fé contratual e a função social do contrato. 6. A recusa injustificada de cobertura de tratamento indispensável gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência pacífica do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.385.638/RS). 7. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em quantia adequada ao caráter compensatório e pedagógico, sem acarretar enriquecimento sem causa. 8. Os honorários advocatícios devem observar o art. 85, § 2º, do CPC, fixando-se em 20% sobre o valor da condenação, dado o êxito integral da parte autora após a reforma da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso provido. Tese de julgamento: 1. "O contrato de plano de saúde deve ser interpretado à luz do CDC, prevalecendo a indicação do médico assistente sobre o parecer da junta médica da operadora em situações de urgência." 2. "A negativa indevida de cobertura de procedimento necessário à saúde do beneficiário configura ato abusivo e enseja reparação por danos morais, presumidos na hipótese de recusa injustificada." 3. "O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar o percentual legal de 10% a 20% sobre o valor da condenação, sendo devida a fixação em 20% diante do êxito integral da parte autora." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV, e 47; Lei nº 9.656/98, arts. 35 e 35-C; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 86, parágrafo único, 300 e 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.385.638/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 26.06.2018, DJe 02.08.2018; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.114281-9/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 26.03.2024, pub. 01.04.2024.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50731418620228130024, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 24/09/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2025)

Portanto, a tentativa da Agravante de conferir caráter absoluto e soberano ao parecer da Junta Médica administrativa não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Uma vez que o médico assistente é o profissional que detém o contato direto com o paciente e a responsabilidade técnica pelo sucesso do tratamento, sua indicação deve prevalecer sobre auditorias burocráticas que visam, primordialmente, a contenção de custos em detrimento da saúde do beneficiário.

Assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe para garantir a eficácia da terapêutica prescrita.

Quanto ao argumento de descumprimento da DUT 39 não subsiste. Com o advento da Lei nº 14.454/2022, o Rol de Procedimentos da ANS passou a ter natureza exemplificativa. A ausência de preenchimento de critérios burocráticos (como o teste TENS) não autoriza a negativa de tratamento essencial quando há evidência de eficácia e necessidade clínica atestada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA ENDOSCÓPICA DE COLUNA VERTEBRAL. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDAMENTADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. AO PLANO DE SAÚDE APENAS É FACULTADO ESTABELECER PARA QUAIS PATOLOGIAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO PODENDO LIMITAR OU ESTABELECER O TRATAMENTO ADEQUADO, POIS ESTE CABE, EXCLUSIVAMENTE, AO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO. PREVISÃO DE COBERTURA NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS (RN Nº 465/2021). FATO SUPERVENIENTE. NOVA JUNTA MÉDICA REALIZADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE PASSOU A LEGITIMAR O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Inominado: 50033854720238210051 OUTRA, Relator: Marcio Andre Keppler Fraga, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/11/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde (UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO) contra decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por JOSÉ ORLANDO AMIN ATHAYDE. A decisão impugnada determinara o custeio integral, no prazo de 24 horas, de procedimento cirúrgico de angioplastia com stent, com todos os materiais prescritos por médico assistente, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de tutela provisória de urgência para determinar o custeio integral de procedimento médico e insumos prescritos, diante da negativa parcial do plano de saúde; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura baseada em parecer da auditoria médica interna prevalece sobre a prescrição fundamentada do médico assistente. III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático do agravo de instrumento pelo relator é plenamente cabível, nos termos do art. 932, IV e VIII, do CPC, combinado com o art. 133 do Regimento Interno do TJPA, sobretudo diante da existência de entendimento consolidado na jurisprudência sobre a matéria.

A prescrição médica fundamentada prevalece sobre a negativa parcial de cobertura por parte do plano de saúde, mesmo quando baseada em auditoria interna, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 608/STJ e AgInt no AREsp 1.493.595/SP). A negativa parcial de cobertura, quando inviabiliza a realização do procedimento prescrito, equipara-se à negativa total e caracteriza falha na prestação do serviço.

A Lei nº 14.454/2022 atribui caráter exemplificativo ao rol da ANS e garante a cobertura de procedimentos não listados, desde que preenchidos os requisitos técnicos e científicos, os quais restaram comprovados nos autos.

A urgência do procedimento está evidenciada pela idade avançada do autor (78 anos), sua grave cardiopatia e o agravamento do quadro clínico, caracterizado por dor intensa e uso contínuo de morfina, o que justifica a tutela de urgência.

O plano de saúde não pode se eximir de sua obrigação contratual com base em interpretações restritivas ou pareceres internos, quando demonstrada a necessidade e a urgência do tratamento prescrito.

O agravante não apresentou fundamentos novos ou relevantes capazes de modificar a decisão monocrática recorrida, razão pela qual se impõe a sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição médica fundamentada prevalece sobre a negativa parcial de cobertura por parte do plano de saúde, ainda que embasada em auditoria técnica interna.

A recusa injustificada ou autorização parcial que inviabiliza o tratamento prescrito equivale à negativa de cobertura e configura falha na prestação do serviço.

A tutela de urgência é cabível quando demonstrada a verossimilhança do direito e o perigo de dano irreparável à saúde ou à vida do consumidor. O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamento não listado, desde que haja respaldo técnico-científico conforme critérios da Lei nº 14.454/2022. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, e 6º; CDC, arts. 4º, 6º, VIII, e 51; CPC, arts. 300, 932, IV e VIII, 1.015, I, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.493.595/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.181.628/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 09.03.2018; TJ-SE, AI nº 0007287-80.2019.8.25.0000, Rel. Des. Iolanda Santos Guimarães, j. 30.09.2019; TJ-RN, AI nº 0808961-93.2022.8.20.0000, Rel. Des. Amaury Moura Sobrinho, j. 16.02.2023; TJ-PE, AI nº 0018845-66.2021.8.17.9000, Rel. Des. Sílvio Neves Baptista Filho, j. 12.02.2023.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08137128620258140000 30191518, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, a alegação de descumprimento da DUT 39 revela-se um formalismo excessivo e incompatível com a atual sistemática legal. Com a vigência da Lei nº 14.454/2022, as diretrizes de utilização da ANS deixaram de ser barreiras intransponíveis para o acesso a tratamentos de eficácia comprovada.

No caso concreto, a gravidade da dor neuropática e a falha de métodos conservadores justificam a mitigação de exigências administrativas, tornando a negativa de cobertura uma prática abusiva que esvazia a finalidade social do contrato de assistência à saúde.

Ademais, a Agravante aponta a inclusão indevida do código de "Impedanciometria". Ora, eventuais equívocos formais de codificação TUSS pelo médico assistente constituem vícios sanáveis e não podem servir de pretexto para a negativa total do tratamento de uma dor VAS 10 em um paciente de 85 anos.

Em arremate, os supostos "erros grosseiros" de codificação apontados pela operadora não possuem o condão de invalidar a necessidade clínica do procedimento principal.

Eventuais imprecisões na indicação de códigos TUSS secundários (como o de impedanciometria) devem ser resolvidas mediante diálogo técnico e retificação administrativa, jamais servindo de pretexto para a negativa integral de uma cirurgia essencial.

A boa-fé objetiva impõe à operadora o dever de cooperar para a viabilização do tratamento, e não o de utilizar entraves burocráticos para se eximir de suas obrigações contratuais.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o perigo de dano, no caso em tela, é "in re ipsa", ou seja, decorre da própria natureza do quadro clínico do Agravado.

Trata-se de um paciente idoso, com 85 anos de idade, que padece de dor neuropática pélvica de intensidade máxima (VAS 10). A documentação médica acostada aos autos de origem é farta em demonstrar que o autor já esgotou o itinerário terapêutico convencional, apresentando refratariedade a fármacos potentes, inclusive opioides como a morfina e tramadol, sem obter o alívio necessário para uma vida minimamente digna.

A manutenção de um ser humano em estado de dor excruciante e contínua equivale a um tratamento desumano e degradante, violando o princípio basilar da Dignidade da Pessoa Humana (Art. 1º, III, da CF/88) e o direito social à saúde.

Ademais, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) impõe ao Poder Judiciário e à sociedade o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida e à saúde, prevenindo qualquer ameaça ou lesão a esses direitos.

Quanto ao argumento de "irreversibilidade financeira" e risco à "mutualidade do plano" suscitado pela Agravante, este não resiste a uma ponderação de interesses sob a luz da proporcionalidade.

O risco alegado pela operadora é estritamente patrimonial, passível de futura reparação ou compensação financeira.

Por outro lado, o risco suportado pelo Agravado é existencial e biológico, uma vez que a demora no tratamento implica no agravamento irreversível de seu estado de saúde e na perpetuação de um sofrimento físico atroz.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo, já consolidou que a existência de uma junta médica administrativa não retira do magistrado o poder-dever de intervir para garantir o restabelecimento da saúde do beneficiário:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1870834 SP 2019/0286782-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2023)

Nesse sentido já decidiram os Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - PORTADORA DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE - MEDICAMENTOS: DUPIXENT E DUPILUMABE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REQUISITOS FIXADOS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO NO RESP Nº 1.657.156/RJ - INAFASTABILIDADE DO DIREITO À VIDA DIGNA - APRESENTAÇÃO E RETENÇÃO DA RECEITA MÉDICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - O c. STJ determina que, independentemente do valor atribuído à causa, seja submetida ao reexame toda sentença ilíquida desfavorável aos entes federados, suas autarquias e fundações. II - "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente" (RE nº 855.178 RG / SE, rel. Min. Luiz Fux), ressalvado o direito de ressarcimento (ou compensação) do réu junto ao ente federado administrativamente competente, no âmbito do SUS, para fornecer os medicamentos e insumos requeridos neste feito, como decidido pelo ex. STF nos EDcl no RE nº 855.178 RG / SE, rel. p/acórdão Min. Edson Fachin. III - Comprovada a incapacidade financeira, a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da pessoa acometida de doença grave (dermatite atópica grave, asma e bronquite), isso por meio de categórico relato de médico ratificado pela prova pericial que descreve o quadro clínico e declara necessária sua utilização para o êxito do tratamento, a ineficácia das medidas terapêuticas já fornecidas pelo SUS, incontornável o acolhimento do pedido, mormente em face da inequívoca premência de proteção à vida digna, bem jurídico maior. IV - O condicionamento do fornecimento de tratamento médico à exibição e à retenção da pertinente receita é prudente, posto garantir a atualidade e, consequentemente, a validade do judici almente ordenado. V - Na esteira do entendimento firmado pelo c. Tribunal da Cidadania, tem-se admitido a fixação de honorários advocatícios com lastro no critério da equidade nas demandas relacionadas "ao direito constitucional à vida e/ou à saúde" (AgInt no REsp nº 1.808.262/SP). (EMENTA DO RELATOR) V.V.: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SOLIDARIEDADE - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF): ED NO RE 855.178 RG/SE: REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 793 - DESCENTRALIZAÇÃO - HIERARQUIZAÇÃO - COMPETÊNCIA: REGRAS DE REPARTIÇÃO: OBSERVÂNCIA. Em sede de embargos de declaração (ED), o Supremo Tribunal Federal (STF) revisou a tese formada no Tema 793, estabelecendo que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (STF; RE 855178 ED - TP - Rel. Min. LUIZ FUX - Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, j. 23.5.2019, DJe 15.4.2020). 2. Embora haja solidariedade entre os entes federados nas ações de saúde, devem ser observadas as regras de descentralização, hierarquização e organização previstas na Constituição Federal ( CF), além das regras de distribuição de competências previstas na legislação infraconstitucional. 3. O Estado e o Município, observadas as competências estabelecidas na Lei nº 8.080/1990, não podem ser compelidos a fornecer tratamento, procedimento ou medicamento não incluído em política pública, porquanto esta é de competência da União. (EMENTA DO 1ºVOGAL)

(TJ-MG - Apelação Cível: 50015482720228130596, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 06/06/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ABUSIVIDADE. DEVER DE CUSTEIO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, condenando a operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente do beneficiário, além do pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente do segurado e (ii) a configuração de dano moral em razão da recusa da operadora de plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de plano de saúde deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo consideradas abusivas as cláusulas que imponham desvantagem excessiva ao consumidor, nos termos dos artigos 47 e 51, IV, do CDC. Se o contrato prevê a cobertura de determinada doença, não pode a operadora excluir os procedimentos e materiais necessários para o seu tratamento, sendo a escolha da técnica médica de competência exclusiva do profissional assistente. A negativa de cobertura foi injustificada, pois o médico assistente indicou expressamente a necessidade do procedimento cirúrgico e dos materiais para o tratamento da lombalgia axial e ciatalgia refratárias, e a operadora não demonstrou alternativa igualmente eficaz, conforme exigido pelo STJ nos ERESP 1.886.929/SP e ERESP 1.889.704/SP. O rol de procedimentos da ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, não podendo ser utilizado como fundamento para a negativa de cobertura quando o tratamento for essencial à saúde do beneficiário, conforme entendimento do STJ e Súmula 102 do TJSP. A negativa de cobertura de procedimento essencial caracteriza ilícito contratual, mas não configura dano moral, uma vez que a questão envolve interpretação de cláusula contratual sem prova de sofrimento intenso ou vexame, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a obrigação de custeio do procedimento cirúrgico e dos materiais. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento indicado pelo médico assistente quando há previsão contratual para a doença, sendo abusiva cláusula que restrinja a escolha do procedimento necessário. O rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo e não pode ser utilizado como fundamento exclusivo para negativa de cobertura de tratamento essencial. A negativa de cobertura, embora ilícita, não configura dano moral automaticamente, sendo necessária a demonstração de sofrimento extraordinário ou vexame. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, IV; Lei 9.656/98, art. 12, II, 'e'; Resolução 465/2021 da ANS, art. 8º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1024092/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 08.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 28.11.2017; STJ, ERESP 1.886.929/SP e ERESP 1.889.704/SP; TJSP, Súmula 102; TJSP, Apelação Cível 1036197-30.2020.8.26.0100, Rel. Alvaro Passos, 08.07.2021.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10066258320248260554 Santo André, Relator: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 03/02/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025)

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL COROLÁRIO DO DIREITO À VIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA IDOSO DIAGNOSTICADO COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, COM LESÕES OBSTRUTIVAS. GRAVE RISCO DE MORTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE DE URGENTE DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO AO PACIENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1) O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui ...Ver ementa completaresponsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual. Precedentes do STF e STJ. 2) Deve ser mantida a sentença que determinou que aos entes estatais, que providenciassem o tratamento do paciente, eis que necessitava do procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica, tendo em vista que foi diagnosticado com insuficiência cardíaca, com lesões obstrutivas, havendo grave risco de morte. 3) Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida in totum.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08009167420198140032, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2023)

Normal 0 false

21

false false false

PT-BR ZH-CN X-NONE

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL COROLÁRIO DO DIREITO À VIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA, COM IMPLANTAÇÃO DE STENTS. IDOSO DIAGNOSTICADO COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, COM LESÕES OBSTRUTIVAS. GRAVE RISCO DE MORTE POR INFARTO DO MIOCÁRDIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE DE URGENTE DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO AO PACIENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DO IDOSO PARA SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1) O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual. Precedentes do STF e STJ.

2) Deve ser mantida a sentença que determinou que aos entes estatais, que providenciassem o tratamento do paciente, eis que necessitava do procedimento cirúrgico de angioplastia coronária, com implantação de stents, tendo em vista que foi diagnosticado com insuficiência cardíaca, com lesões obstrutivas, havendo grave risco de morte por infarto do miocárdio. 3) Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida in totum.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00332147720158140070 12295384, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 12/12/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Agravo de Instrumento. Relação de Consumo. Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais. Decisão deferindo a tutela de urgência para que a Agravante autorizasse e custeasse o procedimento cirúrgico, com equipe médica credenciada, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Agravado portador de doença degenerativa discal da coluna lombar, dorsopatia deformante, cifose na coluna torácica, dores que não o permitem ficar deitado de costas ou de bruços, sendo necessária a realização do procedimento. Agravante que não indicou o nome e qualificação dos profissionais que integraram a Junta Médica, possibilitando aferir o cumprimento do artigo 8º1, da RN nº 424/17 e 9º2, da Resolução nº 2.318/22, do Conselho Federal de Medicina. Prevalência da prescrição do médico assistente na hipótese de divergência com o Plano de Saúde quanto ao tratamento a ser seguido. Verbete sumular nº 211, do TJRJ. Perigo de dano evidenciado pela deterioração da condição física do Agravado, pessoa idosa. Caráter coercitivo das astreintes que foram arbitradas em quantia razoável e proporcional, diante do bem jurídico protegido e o risco com a demora no cumprimento da obrigação. Ausência de complexidade no cumprimento da determinação judicial. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00986983620238190000 2023002138415, Relator: Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/04/2024)

Por fim, resta cristalino que o risco de dano à saúde e à dignidade do Agravado, idoso submetido a sofrimento físico incapacitante, sobrepõe-se a qualquer alegação de prejuízo financeiro da operadora.

O princípio da preservação da vida e o direito ao alívio da dor crônica são pilares que sustentam a manutenção da tutela de urgência.

O perigo de dano é iminente e concreto, enquanto o risco financeiro da Agravante é meramente patrimonial e secundário, não justificando a reforma da decisão que priorizou, acertadamente, o valor supremo da dignidade humana e a proteção integral ao idoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a decisão agravada.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026